Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-92.2016.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001413-92.2016.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA
APELANTE: MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digita.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora